Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-88.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001036-88.2022.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SINDY SELLEN TEIXEIRA ABETINI, CAMILLA MELISSA MORAES FORTUNA SANTOS

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO DA FRANCA

Advogado(s)
:
RODRIGO NASCIMENTO DA FRANCA, ARISTOTELES DE ALMEIDA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ilicitude do bloqueio de valores oriundos de vendas realizadas por meio de máquina de cartão e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, mediante aplicação da teoria finalista mitigada; (ii) estabelecer se o bloqueio dos valores sob alegação de fraude, sem comprovação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a pessoa jurídica como consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica frente ao fornecedor.

4. Considera-se a empresa autora destinatária final do serviço de intermediação de pagamentos, pois a máquina de cartão não integra sua cadeia produtiva, mas viabiliza sua atividade econômica.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade evidenciada na relação contratual.

6. Reconhece-se como incontroverso o bloqueio dos valores pela ré, a qual não comprova a alegada fraude nem apresenta elementos concretos que justifiquem a retenção.

7. Afirma-se que a autorização prévia das transações pela própria instituição impede a posterior recusa genérica de repasse dos valores ao estabelecimento comercial.

8. Caracteriza-se a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação de irregularidade, inexistência de procedimento formal de chargeback ou justificativa idônea para o bloqueio.

9. Configura-se o dano moral diante da retenção indevida de valores essenciais à atividade empresarial, gerando insegurança e prejuízo ao funcionamento do negócio.

10. Mantém-se o quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00), ainda que considerado módico, em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

11. Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, considerando os critérios legais e o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade, nos termos da teoria finalista mitigada.

2. O bloqueio de valores provenientes de transações regularmente autorizadas, sem comprovação concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço.

3. A retenção indevida de receitas de atividade empresarial enseja dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001036-88.2022.8.05.0216
, em que figuram como apelante AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e como apelada RODRIGO NASCIMENTO DA FRANCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .